Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM UTI. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECUSA DE COBERTURA. INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré, contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido, para determinar à ré, que autorize ou custeie a internação do autor em UTI pediátrica, independentemente de prazo de carência, bem como para condenar a ré a indenizar o autor por danos morais no valor de 10.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade judiciária foi corretamente deferida, pois presume-se a hipossuficiência econômica do menor impúbere, independentemente da condição financeira dos seus representantes legais.
4. A relação jurídica que enlaça as partes é regida pelo código de defesa do Consumidor (CDC), conforme se depreende da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
5. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência, sendo abusiva a negativa com base em cláusula de carência após 24h da contratação (Súmula 597 do STJ).
6. No caso, o relatório médico juntado aos autos comprova a gravidade do estado de saúde do autor, com crises convulsivas e necessidade de internação urgente em UTI, situação que afasta a cláusula de carência e impõe a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.
7. A recusa indevida à prestação do serviço contratado, em emergência médica, gera dano moral, sendo adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. É injustificada e ilegal a negativa de cobertura de internação emergencial pelo plano de saúde com cobertura hospitalar, em razão de carência contratual, quando já ultrapassadas 24 horas da assinatura do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 927; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CPC, art. 99, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 608 e 597; TJDFT, Acórdãos 1393392, 1600344, 1672218, 1440914, 1684648, 1634188 e 1066102.